Tribunal: TCU
Processo: 027.453/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Ordinária dos gestores da Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo (SE/MTur), para o exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas ordinária dos gestores da Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo (SE-MTur) para o exercício de 2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Duncan Frank Semple, dando-lhe a consequente quitação plena, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, 17, e 23, I, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar regulares, com ressalva, as contas de Rubens Portugal Bacellar, dando-lhe a subjacente quitação, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18, e 23, II, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. julgar, em declaração, irregulares as contas de Mário Augusto Lopes Moysés e Simone Maria da Silva Salgado, nos termos dos arts. 1o, I e 16, III, "b", da Lei n.o 8.443, de 1992, deixando de lhes aplicar a eventual multa prevista no art. 58 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da atual prescrição da pretensão punitiva do TCU, em sintonia, ainda, com a Súmula n.o 288 do TCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo e aos responsáveis indicados pelos itens 9.1, 9.2 e 9.3 deste Acórdão, para ciência; 9.5. promover a juntada de cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao TC Processo 026.096/2009-0 (TCE), TC Processo 029.496/2011-0 (Auditoria) e TC Processo 005.915/2014-7 (TCE); e 9.6. promover o arquivamento do presente processo.